Tribunal: TJSP
Processo: 2263019-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que homologou cálculo da contadoria judicial. Alegação de preclusão afastada. Inexistia interesse recursal do executado agravante em relação ao despacho que determinou a elaboração dos cálculos judiciais e estabeleceu os parâmetros de sua realização. Precedente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que homologou cálculo da contadoria judicial. Alegação de preclusão afastada. Inexistia interesse recursal do executado agravante em relação ao despacho que determinou a elaboração dos cálculos judiciais e estabeleceu os parâmetros de sua realização. Precedente do C. STJ, destacado no informativo jurisprudencial de n. 638. Recurso interposto contra a decisão homologatória do cálculo, esta sim que contém a suposta lesividade à parte recorrente. Alegação de excesso de execução acolhida em parte. Imóvel permaneceu impossibilitado de gerar renda à autora no período de 17/07/2013 a 30/09/2013, compreendendo dois meses inteiros (agosto e setembro) e treze dias do mês de julho (considerando-se o mês completo com trinta dias, haja vista que o aluguel é sempre devido ao mês, independentemente de ter 30 ou 31 dias).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.